Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-55.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700457-55.2024.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ ALVES MARTINS APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DESPACHO Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BEATRIZ ALVES MARTINS, desacompanhada de preparo. Verifico que, ao contrário do que informa a apelante, não há concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente. Por conseguinte, intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora